Tribunal: TJDFT
Processo: 0711112-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0711112-84.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: VALLE ABREU ADVOCACIA AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Valle Abreu Advocacia contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 21a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0741262-79.2021.8.07.0001, na fase de cumprimento provisório de sentença, acolheu em parte a impugnação apresentada pelo Banco Daycoval S.A., nos seguintes termos (Id. 34300742): “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença em que o executado sustenta inexistir os requisitos necessários à concessão da justiça gratuita do autor uma vez que possui vários processos em trâmite no Distrito Federal; afirma que os cálculos estão errados uma vez que o valor real dos contratos utilizado como base de cálculo dos honorários é inferior ao apresentado pelo exequente; que por se tratar de cumprimento provisório de sentença o valor deverá permanecer consignado até o trânsito em julgado; que a multa prevista no 523, §1o do CPC só pode ser exigida a partir do trânsito em julgado e que o momento processual é inoportuno para a execução provisória. Ainda, requer a concessão de efeito suspensivo considerando que o prosseguimento de atos expropriatórios ensejará dano irreversível ou de difícil reparação ao executado Quanto à gratuidade deferida, os argumentos apresentados pelo executado são incapazes de justificar o afastamento do benefício. O fato de a sociedade ou o advogado a ela pertencente possuir várias ações em curso para cobrança de valores não comprova a condição financeira do exequente, não só porque o crédito pode variar de pequenas a altas quantias, como também porque a existência de ação, ainda que de execução, não garante a satisfação do crédito, havendo inúmeros processos em que o exequente nada obtém, apesar do uso de todas as ferramentas disponíveis para busca de bens. No mais, os valores de honorários de cada processo são liberados em épocas diferentes, não havendo previsibilidade quanto à data nem certeza quanto ao crédito que será recebido, podendo o advogado ficar meses sem receber qualquer quantia. Portanto, o requerido faz meras alegações, sem, contudo trazer aos autos documentos que pudessem desconstituir a situação já analisada pelo Juízo, razão pela qual, ante a documentação anexada pelo autor no ID 109401598, ID 109401601, ID 109401602, ID 109401608, rejeito a impugnação e mantenho a gratuidade ao autor. Quanto ao efeito suspensivo requerido pelo réu, verifico que houve apenas alegação de possíveis danos irreversíveis ou de difícil reparação, inexistindo qualquer prova neste sentido. Ademais, custa-se a crer que o valor perseguido a título de honorários sucumbenciais (R$ 17.101,40) gere tamanho prejuízo a um banco. Assim, indefiro o efeito suspensivo. No tocante ao momento processual para a propositura do cumprimento provisório, tenho como adequado, uma vez que pendente o julgamento de embargos de declaração e ausente o efeito suspensivo, conforme consulta aos autos do processo no 0728560-38.2020.8.07.0001 em curso na 3a Turma Cível. Os honorários sucumbenciais foram fixados em sentença no percentual de 10% do valor dos contratos, pela ré. Em sede recursal, os honorários advocatícios foram elevados em 3%, sem alteração nos demais parâmetros do cálculo. Portanto, a base de cálculo dos honorários advocatícios será a soma do valor dos contratos e, diante dos documentos juntados no ID 111504384, concluo que o valor de cada contrato é aquele informado como crédito principal (ou seja, aquele efetivamente emprestado à autora) e não o valor final, que inclui os juros contabilizados. Isso porque, num empréstimo tradicional como dos autos, o pagamento antecipado do débito exclui os juros posteriores, de forma que o valor para o encerramento/quitação do contrato poderá ser bem inferior ao valor final previsto. Destaco neste sentido a cláusula 3 do contrato 20-7442208/20 juntada no ID 109401619 - Pág. 2: O emitente poderá liquidar antecipadamente o empréstimo, com redução proporcional dos juros, devendo o valor presente ser calculado com a utilização da taxa de juros prefixada no item III” Portanto, se o valor devido varia conforme a época do pagamento, o único valor fixo do contrato é o do crédito principal, devendo ser ele o parâmetro para o cálculo dos honorários. A base de cálculo dos honorários deverá ser a soma dos contratos de R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais) e R$15.000,00 (quinze mil reais), resultando o valor nominal de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), que deverá ser corrigido a contar do crédito conforme ID 109401614 – Pág. 3. Assim, incidirá a correção monetária a partir de 09/06/2020 para o valor de R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais) e a partir de 24/06/2020 para o valor de R$15.000,00 (quinze mil reais). Quanto à multa de 10% prevista no art. 523, §2o, do CPC, não há dúvida de que é devida mesmo no cumprimento provisório de sentença, desde que o valor devido não seja pago no prazo previsto em lei, conforme o art. 520, §2o, do CPC e decisão de ID 109432322. Sua aplicação ou não estará vinculada não só ao valor apurado como efetivamente devido como também ao pagamento deste valor no prazo determinado. Logo, o cálculo do débito deverá incluir multa e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) previstos na decisão acima indicada apenas no caso de o valor depositado não ser suficiente para a quitação, incidindo apenas sobre o valor remanescente (art. 523, §§ 1o e 2o, do CPC). Pelo exposto, acolho em parte a impugnação ao cumprimento de sentença para determinar ao Exequente que apresente nova planilha de débito, nos termos acima delineados, no prazo de 5 (cinco) dias. Fixo os honorários em favor do patrono do executado no valor de 10% sobre o valor da diferença entre o valor apontado pelo Exequente e o valor efetivamente devido. A despeito de se tratar de cumprimento provisório de sentença, tenho por desnecessária a prestação de caução para liberação do valor incontroverso uma vez que o art. 521, I, do CPC dispensa garantia em caso de crédito de natureza alimentar, independentemente da origem. No caso em tela, por se tratar de verba alimentar (honorários sucumbenciais), defiro ao autor a liberação do valor incontroverso de R$ 7.343,73 (sete mil, trezentos e quarenta e três reais e setenta e três centavos). Expeça-se ofício para transferência do valor acima, conforme comprovante de ID 111504387, para o Banco CEF, Agência 0647, Opção 003, Conta 00001702-0, de titularidade de VALLE ABREU ADVOCACIA CNPJ: 20.733.613/0001-45”. Sustenta a Agravante, em suma, que a r. decisão agravada não observou o título executivo judicial. Narra que pediu o cumprimento provisório de sentença com o objetivo de receber os honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em seu favor nos autos do Processo n° 0728560-38.2020.8.07.0001. Salienta que o Juiz a quo acolheu parcialmente a impugnação e reduziu, de forma indevida, o montante arbitrado na fase de conhecimento. Registra que os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor total do contrato, porquanto o título judicial exequendo declarou a nulidade dos referidos contratos e arbitrou os honorários de sucumbência em “13% do valor total dos contratos declarados nulos”, e não sobre o seu valor nominal. Destaca, assim, que “a base de cálculo definida no acórdão exequendo é a do “valor total” dos contratos, o que representa, obviamente, o valor total de R$ 80.859,84 (em 9.6.2020) e, quanto ao segundo contrato, o valor nominal de R$ 34.240,32 (também em 9.6.2020), o que enseja a base de cálculo nominal de R$ 115.100,16, que deve ser corrigida monetariamente desde 9.6.2020 sem incidência de juros, conforme cálculo da inicial (a atualização em si não foi impugnada pelo Agravado), resultando no total atualizado de R$ 131.549,28, como feito na inicial do cumprimento provisório de sentença, que é mesmo o que deve prevalecer.” Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja “rejeitada in totum a impugnação do Agravado, mantendo-se o valor total do crédito exequendo como requerido na inicial do Agravante”. No mérito, pugna pela confirmação da tutela recursal antecipada e consequente reforma da r. decisão agravada. Sem preparo, pois a Agravante litiga sob o pálio da justiça gratuita (Id. 109432322 dos autos de origem). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Assim, deve haver plausibilidade no direito alegado, bem como o reconhecimento de que a espera pelo julgamento poderá causar dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso, pede a Agravante a antecipação da tutela recursal, a fim de que seja “rejeitada in totum a impugnação do Agravado, mantendo-se o valor total do crédito exequendo como requerido na inicial do Agravante”. Em abono à pretensão recursal, narra que pediu o cumprimento provisório da sentença, com o objetivo de receber os honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em seu favor nos autos do Processo n° 0728560-38.2020.8.07.0001. No entanto, o douto Juiz a quo acolheu parcialmente a impugnação e reduziu, de forma indevida, o montante a que a devedora foi condenada na fase de conhecimento. Registra que os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor total dos contratos, porquanto o título exequendo declarou a nulidade dos referidos contratos e arbitrou os honorários de sucumbência em “13% do valor total dos contratos declarados nulos”, e não sobre o valor nominal. Em juízo de cognição sumária, não encontro presentes os requisitos necessários à antecipação da tutela recursal, especialmente o periculum in mora. No caso dos autos, verifica-se que há controvérsia quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência arbitrados na fase de conhecimento. A r. decisão agravada consignou, expressamente, que os honorários advocatícios devem incidir sobre os valores dos contratos, sob o fundamento de que “num empréstimo tradicional como dos autos, o pagamento antecipado do débito exclui os juros posteriores, de forma que o valor para o encerramento/quitação do contrato poderá ser bem inferior ao valor final previsto”. A Agravante, lado outro, defende que os honorários devem ter por base os valores dos contratos com os seus encargos, ou seja, sobre o somatório das parcelas devidas pelo mutuário. Ocorre que a Agravante deixou de apresentar razões de fato e de direito que demonstrem a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação na hipótese de se aguardar o julgamento deste recurso, limitando-se a afirmar que a verba honorária tem natureza alimentar, sem, no entanto, indicar qual prejuízo sofreria no aguardo do julgamento do Agravo. Não avisto risco de lesão grave e de difícil reparação em aguardar o julgamento do presente recurso, o que inviabiliza a concessão, nesta fase embrionária de cognição, da tutela recursal antecipada. Destaco, ainda, que a conclusão acerca da procedência dos argumentos da Agravante requer o exame mais aprofundado dos fatos e direito apresentados, o que só será possível após a manifestação do Agravado. Assim, a r. decisão agravada deve ser mantida até que novos elementos de convicção sejam trazidos aos autos. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 dias. Publique-se e intimem-se. Brasília, 12 de abril de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora